Tribunal: STF
Processo: ARE 1406336
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO AUTORAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA QUANTO À DATA DA PROGRESSÃO HORIZONTAL CONSIDERADA EM SENTENÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 08/2012 E 09/2012. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA. CORRETA APLICAÇÃO DA NORMA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Recurso inominado adequado e tempestivo. No que pertine ao benefício da justiça gratuita, muito embora perfilhar o entendimento de que a presunção referida no art 99, §3º, do CPC não é absoluta, não se vislumbra, nos presentes autos, qualquer evidência que venha a afastar sua aplicação, motivo pelo qual, defere-se a gratuidade em seu favor. 2- Narra a parte autora que labora perante o Município de Itaporanga D’Ajuda desde 12.03.2001, conforme consta da data de admissão inserta nas fichas financeiras anexadas às fls. 20 a 28. Pretende a parte recorrente/demandante a reforma do julgado de primeiro grau a fim de que seja considerada, para efeitos de progressão, a data em que iniciou suas atividades na municipalidade. 3- A Lei Complementar Municipal nº 09/2012 dispõe sobre o Sistema de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda. Já a Lei Complementar Municipal 08/2012 traz a disciplina acerca do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Itaporanga D’ajuda. 4- No que pertine ao pleito relativo à progressão funcional, assiste razão o recorrente. Com efeito, no que diz respeito ao Enquadramento de Classe, a LCM 09/2012, estabelece que: “Art. 15 – O servidor efetivo terá direito a que seja computado para efeitos de desenvolvimento horizontal: I – o tempo de serviço prestado em cargo comissionado e em função gratificada nos órgão, em entidade administração municipal e em entidade representativa da categoria; II – o tempo de exercício em atividade própria da Administração Municipal, para cujo desempenho seja necessária experiência ou qualificação profissional inerente ao cargo ocupado pelo servidor. (grifo nosso) (...) Art. 19 - O servidor público terá direito de avançar horizontalmente a cada 3 (três) anos de exercício no cargo público durante 33 (trinta e três) anos, conforme anexo III. Parágrafo único – O acréscimo salarial pelo desenvolvimento horizontal é de 5% (cinco por cento). (...) Art. 27. O enquadramento do servidor será realizado de duas formas: I - Enquadramento salarial que compreenderá a lotação do servidor no quadro e no cargo dentro da respectiva classe e na referência que lhe couber, que definirá o valor de seu vencimento. Art. 28. O enquadramento salarial do servidor, no cargo e respectiva classe em que for enquadrado funcionalmente, dar-se-á no padrão de vencimento na mesma classe. Art. 29. Para efeito de implantação do Plano de carreira, o enquadramento salarial do servidor no Padrão de vencimentos referente à Classe do cargo em que for enquadrado o servidor, dar-se-á na referência correspondente ao tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda. (grifo nosso)” 5- Destarte, sabe-se que o enquadramento, por definição, consiste no ato que, frente à legislação vigente, situa o servidor no plano de carreira. Isto é, o enquadramento é forma de provimento derivado, que pressupõe, necessariamente, a alteração na situação do serviço do servidor já provido inicialmente. Segundo doutrina de Antônio Flávio de Oliveira (in “Servidor Público: remoção, cessão, enquadramento e redistribuição”. 2ª ed. Belo Horizonte: Fórum, 2005, p. 111): “Assim, o servidor que se encontre no serviço público passará, posteriormente à ocorrência de alteração legislativa e, em virtude dessa modificação, a ter cambiada a nomenclatura, o símbolo, o sistema de progressão de carreira etc., do cargo que ocupa. A solução do problema ocasionado pela necessidade de tradução do cargo anterior ao novo cargo criado é dada pelo instituto do enquadramento, que consiste o ato de identificar a situação anterior do servidor, encontrando a novel situação correspondente e diante disso fazer o seu enquadramento (...)”. O Princípio da Isonomia, “cuja observância vincula, incondicionalmente, todas as manifestações do Poder Público – deve ser considerado, em sua precípua função de obstar discriminações e de extinguir privilégios (RDA 55/114), sob duplo aspecto: (a) o da igualdade na lei e (b) o da igualdade perante a lei”. (Alexandre de Moraes, in. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, Ed. Atlas, 2002, pg. 181/182). 6- Nesse sentido, adentrando-se na exegese da mencionada norma local, o artigo 29 determina que a realização do enquadramento do servidor no cargo, classe e padrão, será efetuado de acordo com seu tempo de serviço municipal, não havendo qualquer ressalva ou restrição de contagem de tempo anterior, de sorte que, mesmo com a introdução do Plano de Cargos e Salários do Município de Itaporanga não houve alteração do cargo anteriormente ocupado pelo autor, tendo como único critério de correspondência pra o enquadramento referente à Classe do cargo o tempo de serviço público prestado ao Município de Itaporanga D’Ájuda. 7- Nota-se que a redação de tal dispositivo, em momento algum, diz que esses interstícios serão contados a partir da entrada em vigor da Lei Municipal nº 09/2012. Ao revés, conjugando-se este dispositivo com o citado artigo 15 do mesmo ordenamento, em face do alcance social da norma, observa-se que o cômputo do período anterior à referida Lei Municipal deve ser contabilizado para fins do enquadramento automático dos servidores, sem que isso se traduza na aplicação retroativa do novo regime jurídico. 8- A análise do “tempo de serviço público prestado no Município” inserta no art. 29 da Lei Municipal nº 09/2012, a toda evidência, guarda simetria com o preceito isonômico, pois basta atentar-se para o caso do servidor recém-empossado, terá o mesmo nível de carreira daquele que já conta com vários anos exercendo o mesmo cargo na Municipalidade, configurando patente discriminação administrativa. 9- Neste caso, é inaplicável a tese de irretroatividade da norma, pois o plano objetiva a profissionalização e a valorização do servidor, bem como a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados no Município de Itaporanga, não havendo, portanto, qualquer distinção entre servidores aprovados em concurso após a edição da Lei com aqueles já pertencentes aos quadros da municipalidade. 10- Vale ressaltar que este Colegiado possui julgados semelhantes: “EMENTA/VOTO: RECURSO INOMINADO DO ENTE PÚBLICO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D’AJUDA. PROGRESSÃO E TRIÊNIO. LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS 08/2012 E 09/2012. AUTOR QUE LABORA PARA A MUNICIPALIDADE DESDE FEVEIRO/2004 COMO SERVIDOR EFETIVO E ANTES DISSO DESDE MAIO DE 1995 COMO COMISSIONADO. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO ANTERIOR À ENTRADA EM VIGOR DAS LEIS DE REGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO COMO COMISSIONADO. PROCEDÊNCIA QUE SE IMPÕE. CORRETA APLICAÇÃO DA LEI. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (…)(Recurso Inominado nº 201901006461 nº único0006464-42.2019.8.25.9010 - Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Rosa Maria Mattos Alves de Santana Britto - Julgado em 08/11/2019)” “RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RETROATIVOS de PROGRESSÃO DE CLASSE. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL 09/2012. SISTEMA DE CARGOS, CARREIRA E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPORANGA. ENQUADRAMENTO DE CLASSE. A servidora faz JUS AO CARGO NÍVEL I (auxiliar de serviços gerais), letra I, NA DATA DE IMPLEMENTAÇÃO. ENQUADRAMENTO EQUIVALENTE AO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO À MUNICIPALIDADE. Remuneração que deve ter correspondência com o nível da carreira relacionado ao tempo de serviço. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Inominado nº 201701010076 nº único0010101-69.2017.8.25.9010 – Turma Recursal do Estado de Sergipe, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Geilton Costa Cardoso da Silva - Julgado em 13/08/2018).” 11- Nessa senda, de acordo com o disposto no Anexo III da Lei (fls. 65 Processo de nº 201701010076, ora utilizado como prova emprestada), os diversos níveis se referem à qualificação profissional alcançada pelos servidores, ao passo que as letras dizem respeito à progressão funcional por tempo de serviço. 12- Analisando os documentos trazidos aos autos, observa-se que o demandante comprovou o seu direito à luz da legislação municipal vigente, de forma que faz jus ao direito da progressão horizontal, a contar da data que ingressou no quadro de servidor, respeitada a prescrição da data do ingresso da demanda, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32.Desse modo, merece reforma a sentença de origem. 13- Ante o exposto, o recurso inominado interposto deve ser CONHECIDO e PROVIDO, reformando a sentença para determinar que o percentual de pagamento do Avanço Horizontal seja computado a partir da data de ingresso do autor no serviço público municipal, em 12.03.2001, respeitada a prescrição, mantendo-se os demais termos da sentença combatida, nos termos do art. 46, segunda parte, Lei 9.099/95. 14- Sem custas e honorários advocatícios ao autor/recorrente por inexistir sucumbência, conforme art. 55, Lei 9.099/95.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, incisos X e XIII; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021) 



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005). 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021) 



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19. 



    Noutro giro, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis: 



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente